Tribunal: TJDFT
Processo: 0741717-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA. NUA PROPRIEDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência de fraude à execução.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício da posse sobre o bem em decorrência de ato jurisdicional.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, define como parâmetros para o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem ou a má-fé do terceiro adquirente.
4. Ainda que embora possa ter havido má-fé por parte do devedor, não há como presumir-se a conduta ilícita do terceiro adquirente, em razão da inexistência de indicativos de que teria ciência a respeito do processo de execução em questão. Além disso, a credora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada má-fé do adquirente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
5. Convém ressaltar que de acordo com o enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça os requisitos exigidos para a configuração da fraude à execução são o registro da penhora ou a má-fé do terceiro adquirente. No entanto nenhum desses requisitos se encontra presente na situação exposta.
6. Recurso conhecido e desprovido.